Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de conhecimento proposta pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L. O requerido informou que efetuou o pagamento dos valores referentes à condenação neste feito e requereu a desistência do recurso de apelação (ID’s. 76246644 e 76589876). Embora despiciente, facultou-se ao recorrido manifestar-se sobre a informação trazida pelo apelante, quanto ao pagamento referido, tendo o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES I,J,L se pronunciado no sentido de não aquiescer à desistência, pois os valores estariam aquém do devido (ID. 76639202). Brevemente relatado. Decido. Consoante a norma disposta no art. 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Consigne-se que eventual pagamento a menor do valor estabelecido no decisum a quo poderá ser objeto de cumprimento de sentença. Assim, tem-se por esgotada, in totum, a prestação jurisdicional deste Juízo ad quem. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912